Tribunal: TJDFT
Processo: 0714418-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0714418-90.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES SCALON LTDA. EMBARGADO: JOSE ALCYR BARBOSA DANTAS D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte embargante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre possível condenação em multa por interposição de recurso protelatório. Brasília, DF, 22 de maio de 2024 14:56:36. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador